Tribunal: CARF
Processo: 11070.001297/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONALDO SOUZA DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.001297/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.644 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
COOP. TRITICOLA REGIONAL SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2004
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às
normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico,
vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2004
ATO COOPERATIVO TÍPICO. PIS/COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
REPETITIVO.
Por força de decisão em sede de Recursos Repetitivos (Tema 363 - REsp
1.141.667/RS) não incidem PIS e COFINS em atos cooperativos típicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que alega questões de inconstitucionalidade de lei para, na
parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para exclusão do lançamento
sobre os atos cooperativos, vencido o conselheiro Ronaldo Souza Dias (relator) que negava-lhe
provimento. Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Não votou o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
em função de já ter votado o Conselheiro Ronaldo Souza Dias. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator ad hoc e Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.001297/2006-17
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo Souza Dias. Ausente(s) o
conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 606 e ss) interposto contra decisão exarada
pela 2a Turma da DRJ/STM, mediante Acórdão no 18-9.755, de 17/10/08 (fls. 587 e ss), que
considerou improcedente a Impugnação (fls. 489 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls.
393 e ss), que constituiu crédito tributário a título de PIS e Cofins, com multa e juros, decorrente
de falta ou insuficiência de recolhimento.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório no acórdão de 1o grau, por sintetizar bem o contencioso, será
parcialmente reproduzido abaixo:
(...)
Da autuação resultou a exigência do PIS/Pasep no valor de R$ 120.209,17, acrescido da
multa de oficio de 75% e dos juros de mora, resultando no total de R$ 268.090,24 e da
Cofins no valor de R$ 554.811,53, acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros de
mora, resultando no total de R$ 1.237.339,82, conforme constou nos respectivos auto de
infração e seus demonstrativos de cálculo, que se encontram às fls. 197 a 212.
A descrição das infrações e da legislação aplicável se encontra no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 177 a 196.
(...)
Os argumentos de defesa comuns às duas impugnações podem ser assim resumidos:
- A impugnante se encontra em atividade há mais de 49 anos, possuindo um quadro
social de mais de 9.300 associados, atuando no recebimento da produção agropecuária
de seus associados, que é beneficiada, armazenada, industrializada e comercializada em
comum. Assim, pela lei brasileira, é considerada sociedade civil, de natureza própria,
sem fins lucrativos, voltada para a prestação de serviços aos seus associados, cujos atos
não implicam em operação de mercado, nem contrato de compra e venda.
- A própria legislação cooperativista (Lei n° 5.764, de 1971), prevê as razões da
inderrogabilidade da forma operacional do sistema cooperativo, que se trata de
sociedade de pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços
para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de
lucro.
- A fiscalização não considerou as receitas provenientes do ato não-cooperativo para
apurar se foi deixado de recolher as contribuições do PIS/Pasep e da Cofins. Ela
desconheceu que o ato cooperativo está fora da incidência das mencionadas
contribuições, em virtude de não configurar operação de compra e venda nem
faturamento, e considerou a receita total da cooperativa como base de cálculo. O fato de
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

terem sido excluídas determinadas parcelas da base de cálculo não ilide o fato de que se
está tributando receitas provenientes do ato cooperativo.
- A maior parte dos custos da impugnante relativos A sua estrutura comercial,
financeira, administrativa e assistência técnica encontra-se na unidade denominada
CENTRAD, que não foram considerados pela fiscalização, em virtude do seu
entendimento de que tais custos não podem ser excluídos da base de cálculo devido ao
disposto na Instrução Normativa (IN) SRF n' 358, de 2003.
- Com o advento da Constituição Federal de 1988 (CF), o ato cooperativo ganhou status
constitucional por força do art. 146, inciso III, alínea "c", que determinou a edição de lei
complementar para estabelecer o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas, além das disposições do art. 174, § 2°, que
determina que a lei deve apoiar e estimular o cooperativismo.
- Tal tratamento tributário já era estabelecido, antes mesmo da CF, pela Lei n° 5.764, de
1971, que passou a ter eficácia de lei complementar após a edição da CF, recepcionada
que foi por esta, de modo que o ato cooperativo não pode sofrer a incidência tributária
conforme disposto nos artigos 85 a 87 da Lei n° 5.764, de 1971.
- A impugnante opera não significativamente com não associados em suas secções de
consumo e no recebimento de produtos agrícolas, estando estas operações atípicas
devidamente segregadas na contabilidade, e vem oferecendo à tributação todos os
resultados obtidos com os denominados atos não cooperativos, entretanto, os atos
cooperativos não foram oferecidos à tributação, eis que seus resultados são isentos por
disposição legal (artigos 85 a 87, da Lei n° 5.764, de 1971).
- As operações das cooperativas estão fora do campo de incidência do PIS/Pasep e da
Cofins, pois, em relação ao P1S/Pasep a Lei Complementar n° 07, de 1970, em seu art.
3°, § 4°, excluiu as entidades sem fins lucrativos da exigência sobre o seu faturamento,
tendo o Conselho Monetário Nacional editado a Resolução n° 174, de 1971,
estabelecido no § 5° do art. 4°, que a contribuição seria de 1% sobre a folha de
pagamento mensal. Em relação A Cofins, não há fato imponível, em virtude de as
sociedades cooperativas serem desprovidas de faturamento quando operam com seus
associados.
- Em relação ao P1S/Faturamento, a Lei Complementar n° 7, de 1970, não incluiu as
sociedades cooperativas no rol de contribuintes, que, posteriormente, passaram a
contribuir sobre a folha de pagamento de salários. A Lei n° 9.715, de 22 de novembro e
1998, alargou a base de cálculo da contribuição em relação à sociedades cooperativas,
com previsão de contribuição na forma das empresas em geral, mas apenas sobre as
operações com não associados, mantendo a contribuição original sobre a folha de
salário. Posteriormente, a Medida Provisória (MP) n° 1.858-7, de 27 de julho de 1999,
em seu art. 16, estabeleceu exclusões das receitas das sociedades cooperativas, visando
a apuração da base de cálculo.
Verifica-se, assim, que houve negativa de vigência dos artigos 146, inciso III, alínea "c"
e art. 174, § 2°, da CF, que determina a edição de Lei Complementar para regular a
matéria.
- Portanto, não é devida pela impugnante a contribuição ao PIS/Faturamento, quer pela
não incidência, quer pela isenção, institutos que não podem ser suprimidos por MP, já
que foram instituídos por lei complementar.
- As disposições do art. 15, § 1 0, da MP n° 1.858-10, de 29 de outubro de 1999 são
ilegais e inconstitucionais, porque pretende restringir o que seja ato cooperativo,
excluindo deste conceito o fornecimento de bens de primeira necessidade aos
associados, embora isso também constitua seu objeto social.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

- Em relação à Cofins, é inconstitucional a pretensa revogação da isenção prevista no
inciso I do art. 6° da Lei Complementar n° 70, de 1991, pela MP n° 1.858-6, ora MP n°
2.158-35, por não ser este o veiculo normativo adequado para efetuar tal alteração.
Mesmo que fosse admitida a incidência da Cofins sobre os atos cooperativos, a
impugnante não estaria sujeita ao recolhimento na forma prevista na Lei n° 9.718, de
1998, por falta de fundamento constitucional da referida lei, conforme jurisprudência
que menciona.
- Em relação aos atos praticados com não associados, a impugnante somente deixou de
recolher as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins em relação as vendas nas seções de
consumo realizadas a seus funcionários, portanto, somente sobre esta parcela é que deve
incidir a tributação.
Requereu a impugnante que sejam declarados insubsistentes os autos de infração e os
respectivos lançamentos, reduzindo-se a tributação sobre as receitas de vendas nas
seções de consumo ao seu quadro funcional e não conforme apurado pelos autuantes.
(...)

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Colegiado de 1o grau manteve o lançamento, rejeitando a preliminar de
nulidade e não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. E, no mérito, argumentou,
entre outros que “não se pode admitir o cálculo das contribuições ao P1S/Pasep e à Cofins
somente sobre os atos praticados com não-associados, conforme pretendeu a impugnante, visto
que a legislação aplicada pela fiscalização, que foi regularmente editada e se encontra em
vigor, determina a tributação sobre a totalidade das receitas, com as exclusões expressamente
admitidas”.
Acrescentou ainda estar correto o entendimento da Fiscalização em relação aos
custos agregados ao produto agropecuário:
(...) somente os custos que são agregados ao produto agropecuário dos associados
quando da sua comercialização, é que podem ser deduzidos da base de cálculo, o que
não ocorre com os custos do setor administrativo que não se agregam ao produto
agropecuário, o que determina a impossibilidade de sua exclusão da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
Concluiu pela procedência do lançamento.

III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
recuperando razões expedidas quando de sua impugnação, alegando e argumentando em relação
aos seguintes pontos:
1. Do Regime Tributário das Sociedades Cooperativas na Constituição Federal e na
Lei n° 5.764/71.
2. Da não incidência do PIS-Faturamento em relação aos atos cooperativos
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

3. Do conflito de leis
4. Dos Atos Não Cooperativos
Ao final pede “provimento, no sentido de tornar insubsistente o auto de infração e
o respectivo lançamento tributário no tocante ao PIS [e Cofins], nos valores concernentes à
tributação dos atos cooperativos, reduzindo-se a exação tributária somente sobre as receitas de
vendas nas Seções de Consumo (Supermercados) havidas ao Quadro Funcional, ocorridas no
período de dezembro de 2002 a maio de 2004”.

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não coincide com o meu.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Depreende-se do relatório acima que a disputa restringe-se a determinar a base de
cálculo das contribuições (PIS/Cofins), no âmbito do cooperativismo, de sociedade cooperativa
de produção agropecuária, ainda no regime cumulativo, no período de dezembro de 2002 a
fevereiro a 2004.
Por um lado, a recorrente entende que, no caso, as contribuições não incidem
sobre valores “dos atos cooperativos, reduzindo-se a exação tributária somente sobre as receitas
de vendas” a não associados nas “Seções de Consumo (Supermercados) havidas ao Quadro
Funcional”. Por outro lado, a Fiscalização considerou “como base de cálculo a receita total da
cooperativa (receita do ato cooperativo e do ato não-cooperativo) com as exclusões permitidas
[na lei]”.
No período compreendido pelos fatos geradores, a tributação pelo PIS/Cofins das
cooperativas regia-se essencialmente pelos art. 15 da MP n° 2.158-35/01; art. 1o da Lei n°
10.676/03 e art. 17 da Lei no 10.684/03, e, finalmente, os essenciais artigos 2o e 3o da Lei no
9.718, de 1998:
Art.15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto
a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação,
da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Observe-se, desde já, que a exclusão, da base de cálculo, não abrange toda e
qualquer receita em operações com associados, ao contrário do que entendeu a recorrente, mas
tão-somente aquelas legalmente especificadas nos itens de I a V, art. 15 da MP n° 2.158-35/01.
Observe-se, ainda, a invocação dos artigos 2o e 3o da Lei no 9.718/98 (incidência sobre o
faturamento compreendendo a receita bruta), denotando opção normativa pela definição ampla
da base de cálculo e, depois, pela exclusão de itens específicos; e não opção pela isenção, ou
não-incidência, generalizada.
Porém, há ainda outras exclusões autorizadas nas leis no 10.676/03 e 10.684/03:
Lei no 10.676/03
Art.1o As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do disposto no art. 15 da
Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as sobras apuradas na
Demonstração do Resultado do Exercício, antes da destinação para a constituição do
Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos
no art. 28 da Lei no5.764, de 16 de dezembro de 1971.
(...)
Lei no 10.684/03
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e no art. 1oda Medida Provisória no101, de 30 de dezembro de 2002,
as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão
excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao
produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos
serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Tais exclusões corroboram o entendimento de que o regime das cooperativas a
partir da MP no 2158-35/01 é o regime comum às demais empresas com o diferencial de
exclusões adicionais específicas, ao que comumente se admite, como forma de apoio ao
cooperativismo.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

Sem dúvida que a contribuinte – COTRISA – se qualifica como cooperativa
agropecuária, conforme descrito no primeiro parágrafo do recurso voluntário, a que a
Fiscalização não levanta objeções:
1.1 A Autuada, em atividade há mais de 49 anos (fundada em 21.12.56) possui um
Quadro Social de mais de 9.300 associados, na sua maciça maioria composto de mini e
pequenos produtores rurais, espalhados pelos municípios de Santo Angelo, Catuipe, São
Miguel das Missões, Caibaté, Cerro Largo, Eugênio de Castro, Roque Gonzáles, São
Paulo das Missões, Guarani das Missões, São Pedro do Butiá, Vitória das Missões,
Salvador das Missões, Mato Queimado e Entre Ijuis, que constituem a sua área de ação,
e se dedicam, além da produção agrícola, cujas produções agropecuárias são por ela
recebidas, beneficiadas, armazenadas, industrializadas e comercializadas em comum.
Também fornece a seus agricultores-associados, insumos (sementes, defensivos,
fertilizantes), gêneros de primeira necessidade, ferramentas, rações, etc., através de suas
Secções de Consumo (Seção de Insumos e Seção de Supermercados).
O problema situa-se, em outro aspecto, no entendimento do próprio regime de
tributação das cooperativas. A Recorrente entende que, especificamente, em relação ao PIS e a
Cofins, o tratamento reservado às cooperativas é a de isenção sobre os atos cooperativos,
conforme se extrai do excerto retirado do seu Recurso Voluntário, citado abaixo.
Inicialmente, cumpre informar que a COTRISA vem recolhendo as contribuições do
PIS e da COFINS, somente sobre os atos não cooperativos, visto que os atos
cooperativos estão isentos de tais exações, consoante Lei no. 5.764/71, recepcionada
pela Constituição Federal como lei complementar, bem como pela remansosa e
homótona jurisprudência do ST1
O tratamento privilegiado quanto ao PIS e à Cofins, que havia para as
cooperativas em período anterior ao autuado, decorria da Lei Complementar no 70/91 (Cofins) e
Lei no 9.715/98 (PIS). A Cofins instituída pela LC no 70/91, impunha no art. 6o, inciso II, quanto
à contribuição devida pela cooperativas, isenção sobre os atos cooperativos:
Art. 6° São isentas da contribuição:
I - as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica,
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades;
Porém, o dispositivo fora revogado pelo art. 93, inciso II, alínea ‘a’, da MP 2158-
35/01:
Art.93.Ficam revogados:
(...)
II - a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e III do art. 6o da Lei Complementar no70, de 30 de dezembro de 1991;
(gn)
O mesmo ocorreu quanto ao PIS. A Lei no 9.715/98 previa tratamento
diferenciado para cooperativas, mantendo a incidência da contribuição (quanto aos atos
cooperativos) apenas em relação à folha salarial, norma que se extrai do artigo 2o inciso II:
Art.2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela
legislação trabalhista e as fundações, com base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às
receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
No entanto, o inciso II acima reproduzido fora também revogado pela então MP
n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999, atual MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que no art.
93 reza:
Art.93. Ficam revogados:
I - a partir de 28 de setembro de 1999, o inciso II do art. 2o da Lei no 9.715, de 25 de
novembro de 1998;
(...)
Desde então a tributação das cooperativas, quanto ao PIS/Cofins, veio a ser
disciplinada pela lei geral cumulativa válida para todas as pessoas jurídicas de direito privado, a
saber, Lei no 9.718/98:
Art.2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.(Vide Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
As cooperativas passaram a ser submetidas a tal disciplina, conforme o já citado
art. 15 da MP n° 2.158-35/01, com as exclusões da base de cálculo específicas, autorizadas por
este mesmo art. 15 e, ainda, com as exclusões também específicas, autorizadas pelo art. 1o, da
Lei n° 10.676/03 e art. 17 da Lei no 10.684/03; sem prejuízo das exclusões genéricas, autorizadas
para todas as pessoas jurídicas pelo § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A Recorrente argumenta que a MP não poderia disciplinar a matéria, pois carece
de status de lei complementar:
Como já se demonstrou, as cooperativas não realizam venda em seus atos cooperativos,
portanto, o PIS-Faturamento já não incidia sobre eles, inferindo-se dai, que a alteração
legislativa levada a cabo pela Medida Provisória n° 1.858/6, não tem o condão de
instituir a exação in comento às sociedades cooperativas, pois falece de
competência de lei complementar, já que a Recorrente vinha recolhendo o PIS
sobre a folha de salários, na forma da lei, conforme previsto na Lei Complementar
07/70 e uma nova contribuição somente seria viável se instituída por nova lei
complementar. A Medida Provisória n° 1.858 e suas "n" reedições, absolutamente nada
alteraram a situação da Recorrente, eis que os atos cooperativos estão fora da incidência
da referida exação.
(...)
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

Foi apresentado à fiscalização os Demonstrativos da apuração do PIS
FATURAMENTO e da COFINS do período de 12/2002 a 04/2004, evidenciando-se
que a base de cálculo do PIS e da COFINS foi apurada após a exclusão de todas as
receitas oriundas dos atos cooperativos.
Conclui-se que a recorrente essencialmente alega inconstitucionalidade da MP
2158-35 (e de suas versões antecedentes), que disciplinou, como visto, a incidência do
PIS/Cofins nas sociedades cooperativas. No entanto, alegações desta natureza, por mais
relevantes que sejam, não são oponíveis na esfera administrativa, conforme expressamente
previsto no diploma que rege o processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (gn)
O próprio CARF cristalizou a jurisprudência pacificada em súmula, para declarar
que a análise de inconstitucionalidade de lei não está ao alcance do tribunal, conforme:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não se conhece das questões de inconstitucionalidade, mantendo-se a
decisão recorrida no ponto, onde concluiu:
Assim, não se pode admitir o cálculo das contribuições ao P1S/Pasep e A. Cofins
somente sobre os atos praticados com não-associados, conforme pretendeu a
impugnante, visto que a legislação aplicada pela fiscalização, que foi regularmente
editada e se encontra em vigor, determina a tributação sobre a totalidade das receitas,
com as exclusões expressamente admitidas.

Há um segundo ponto controverso, referente aos chamados “custos agregados”.
Para melhor visualização reproduz se novamente o art. 17 da Lei no 10.684, que prevê
Lei no 10.684/03
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, e no art. 1oda Medida Provisória no101, de 30 de dezembro de 2002,
as sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural
poderão excluir da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e
os valores dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus
associados.
A controvérsia jaz na consideração, ou não, dos custos administrativos na
abrangência do conceito “custos agregados”. A recorrente entende de forma positiva a inclusão,
mas a Fiscalização nega que tais custos possam ser considerados agregados ao produto
agropecuário dos associados, argumentando com base no § 9° do art. 33 da IN 247/2002
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

(incluído pelo art. 10 da IN/SRF no 358/2003), vigente à época, que regulamentando o
dispositivo legal citado, dispunha:
Art. 33. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor:
I - repassado ao associado, decorrente da comercialização, no mercado interno, de
produtos por eles entregue à cooperativa, observado o disposto no § 1o;
II - das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - das receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - das receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - das receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos
junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos; e
VI - das sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes da
destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência Técnica
Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
§ 1o Para fins do disposto no inciso I do caput:
I - na comercialização de produtos agropecuários realizada a prazo, a cooperativa
poderá excluir da receita bruta mensal o valor correspondente ao repasse a ser efetuado
ao associado; e II - os adiantamentos efetuados aos associados, relativos à produção
entregue, somente poderão ser excluídos quando da comercialização dos referidos
produtos.
§ 2o As exclusões previstas nos incisos II a IV do caput:
I - ocorrerão no mês da emissão da nota fiscal correspondente a venda de bens e
mercadorias e/ou prestação de serviços pela cooperativa; e II - terão as operações que as
originaram contabilizadas
destacadamente, sujeitas à comprovação
mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor, da espécie e
quantidade dos bens, mercadorias ou serviços vendidos.
§ 3o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 4o O disposto no inciso VI do caput aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de
1o de novembro de 1999, observado que as sobras líquidas, apuradas após a destinação
para constituição dos Fundos a que se refere, somente serão computadas na receita bruta
da atividade rural do cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas.
§ 5o A sociedade cooperativa que fizer uso de qualquer das exclusões previstas neste
artigo contribuirá, cumulativamente, para o PIS/Pasep sobre a folha de salários.
§ 6o A entrega de produção à cooperativa, para fins de beneficiamento, armazenamento,
industrialização ou comercialização, não configura receita do associado.
§ 7o As sociedades cooperativas de produção agropecuária poderão excluir da base
de cálculo, os valores:(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de
setembro de 2003)
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

I - de que tratam os incisos I a VI do caput;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
II - dos custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando de sua
comercialização.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de
setembro de 2003)
§ 8o As sociedades cooperativas de eletrificação rural poderão excluir da base de
cálculo, os valores:(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de
setembro de 2003)
I - das sobras e dos fundos de que trata o inciso VI do caput;(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de 2003)
II - dos custos dos serviços prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus
associados.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 358, de 09 de setembro de
2003)
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário os dispêndios pagos ou
incorridos com matéria-prima, mão-de-obra, encargos sociais, locação, manutenção,
depreciação e demais bens aplicados
na produção, beneficiamento ou
acondicionamento e os decorrentes de operações de parcerias e integração entre a
cooperativa e o associado, bem assim os de comercialização ou armazenamento do
produto entregue pelo cooperado.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no
358, de 09 de setembro de 2003)
Assim, entende-se que a Fiscalização procedeu em alinhamento com a legislação
aplicável, quando excluiu o “custo administrativo” do conceito de “custos agregados”, conforme
anotado no acórdão recorrido:
De acordo com o § 9o, supra, somente os custos que são agregados ao produto
agropecuário dos associados quando da sua comercialização, é que podem ser deduzidos
da base de cálculo, o que não ocorre com os custos do setor administrativo que não se
agregam ao produto agropecuário, o que determina a impossibilidade de sua exclusão da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
E, no TCF, a Fiscalização resume:
Na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS foram excluídos os valores
dos custos agregados aos produtos agrícolas entregues pelos associados
proporcionalmente à receita obtida pela contribuinte nas operações de mercado
interno (fls. 65 a 67 e 84 a 89), sendo considerados apenas os custos que tenham
relação com as operações dos produtos agrícolas, não foram considerados como
custos agregados as despesas com mão-de-obra, os respectivos encargos sociais das
unidades do centro administrativo (CENTRAD), bem como os demais
custos/despesas (energia elétrica, matéria de expediente, informática, etc..) do centro
administrativo. Os dispêndios do centro administrativo não podem ser considerados
como custos agregados aos produtos agrícolas por não serem aplicados na produção,
beneficiamento, acondicionamento, comercialização ou armazenagem.
Portanto, assiste razão à Fiscalização no ponto.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado
1. Nos termos do muito bem relatado voto do Conselheiro Presidente, o cerne da
lide que nos é posta pertine à INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE ATOS
COOPERATIVOS. De um lado a fiscalização entende que após a publicação da MP 1.858-
6/1999 as hipóteses de não pagamento de PIS/COFINS das associações passaram a ser numerus
clausus; de outro, destaca a Recorrente que o artigo 79 c.c. artigo 86 da Lei 5.764/71 (Lei das
Cooperativas) é claro ao afastar do campo de incidência das contribuições os atos cooperativos –
e com razão, pois assim fixou o Tribunal da Cidadania em Precedente Vinculante (Tema 363 –
REsp 1.141.667/RS):
Ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata
dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215
e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa
da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre
os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre
os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
1.1. Some-se ao antes descrito o fato de parte do lançamento ser composto de
receitas apuradas sob a égide da Lei 9.718/98, norma que o Egrégio Sodalício (em outros
precedentes vinculantes - 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n. 346.084/PR) limitou o
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.001297/2006-17

alcance da hipótese de incidência das contribuições para a venda de mercadorias e prestação de
serviços:

1.2. Ora, o Parágrafo Único do artigo 79 da Lei 5.764/71 dispõe “O ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria”. Por dicção legal, em não sendo o ato cooperativo venda de mercadoria ou
prestação de serviços, não compõe a base de cálculo das contribuições.

2. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou parcial provimento para a exclusão do lançamento sobre os atos cooperativos.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 655
DF CARF MF
Original